Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742812-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILEY JORGE DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Desistência - Homologação O pedido de desistência, segundo a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, decorre de direito potestativo do impetrante. Nesse sentido, o pedido de desistência pode ser exercido em qualquer momento do processo, inclusive quanto julgado o mérito. Assim, diante da manifestação do impetrante quanto à desistência do Mandamus, é o caso da homologação. Diante do exposto, DENEGO a Segurança, sem resolução do mérito, e EXTINGO o processo, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator